Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Angelina Godoy Garcia Modesto contra sentença do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cobrança movida pela Rede D’Or São Luiz S.A., julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$229.032,52 (duzentos e vinte e nove mil, trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), devidamente atualizado, e improcedentes os pedidos reconvencionais.
2. A dívida decorre de internação hospitalar, com dois procedimentos cirúrgicos e permanência em UTI no Hospital Santa Luzia, em razão de apendicite aguda. A ré alegou erro médico que teria prolongado a internação e majorado o débito, tese rejeitada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da complementação da prova pericial e (ii) Determinar se a ré/apelante é responsável pelo pagamento dos serviços hospitalares, diante da negativa de assinatura de contrato e do questionamento quanto aos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa. A perícia indireta, com base no prontuário médico, atendeu ao objeto delimitado na decisão saneadora: verificar a ocorrência de erro médico. O laudo não identificou falha na prestação dos serviços. A inexistência de diligências adicionais, como entrevistas médicas e visita ao hospital, não compromete a prova, pois essas medidas extrapolariam o escopo pericial.
5. A contraprestação pelos serviços hospitalares é devida, independentemente de assinatura formal de contrato. A própria apelante reconhece o recebimento dos serviços médicos, incluindo procedimentos cirúrgicos e cuidados em UTI. A ausência de falha técnica ou erro médico confirmada pela perícia reforça a legitimidade da cobrança.
6. A negativa da assinatura, por si só, não afasta a obrigação de pagamento diante da prestação efetiva dos serviços.
7. A tentativa de transferir a responsabilidade ao hospital com base em suposto erro médico, sem comprovação inequívoca, não exime a obrigação de pagamento, em consonância com o princípio do enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, dentro do escopo delimitado pela decisão saneadora, é elucidativo, claro e adequado ao objeto da prova.
2. O recebimento efetivo de serviços hospitalares gera obrigação de pagamento, independentemente da assinatura formal de contrato e diante da inexistência de prova inequívoca de erro ou falha técnica.
3. A ausência de comprovação de erro médico afasta a alegação de ilicitude dos débitos hospitalares.